Tribunal: TJDFT
Processo: 0042603-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO “VERÃO”. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRONIA NA CONFECÇÃO DOS CÁLCULOS NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese os credores pretendem receber os valores relativos às diferenças decorrentes do plano “Verão" em virtude de sentença proferida em Ação Civil Pública. 1.1. Em sua impugnação, o Banco do Brasil alega que o valor efetivamente devido é inferior ao pretendido pelos credores.
2. O Código de Processo Civil optou por um conceito de sentença que não fica limitado à previsão contida nos artigos 485 e 487 do referido diploma normativo, considerando também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum” ou de extinguir “a execução”.
3. A além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo as proferidas no processo de execução em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
4. É necessário também atentar à distinção feita pelo CPC em relação ao cumprimento da sentença, que está previsto em seu “Livro I – Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, sendo certo que a normatização a respeito da execução está prevista no “Livro II – Da execução”.
5. A sentença, portanto, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude da mudança estrutural e funcional a respeito dessa designação no CPC agora em vigor.
6. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.
7. O cumprimento da sentença não é “ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.
8. É preciso atentar para a extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e para a profundidade do efeito devolutivo do presente recurso de apelação, que são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo sentenciante, em contraposição ao que foi impugnado pelo apelante nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil.
9. A ausência de impugnação aos critérios utilizados para atualização do montante devido no juízo originário evidencia inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso.
10. Os eventuais erros de cálculo constatados na fase de cumprimento de sentença podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento das partes, sem ofensa à coisa julgada.
11. Recurso conhecido em parte e desprovido.